Tribunal: STF
Processo: Pet 10638
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.